Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA BACENJUD. RENOVAÇÃO. MEDIDA RAZOÁVEL. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, tendo em vista os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado que houve lapso de tempo considerável entre as diligências.